Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado.
4. Os gastos mensais do alimentado devem ser proporcionais ao padrão social de seus genitores, cabendo a cada um deles contribuir na proporção de seus rendimentos.
5. No Tema Repetitivo 1076, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.